Tribunal: TJSP
Processo: 2064174-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo agravado – Fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva – Excesso de prazo – Não ocorrência – Dilação do prazo tolerada com base no princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto – Pandemia da COVID-19 – Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064174-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é paciente PABLO RIAN
RIBEIRO DOS SANTOS, Impetrantes SINIVALDO AGUIAR MACIEL e ELAINE
CARVALHO DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.634
2
Habeas Corpus no 2064174-86.2020.8.26.0000
Impetrantes: Elaine Carvalho de Aquino e Sinivaldo Aguiar Maciel
Paciente: Pablo Rian Ribeiro dos Santos
Comarca: Jandira
Voto no 12.634
Habeas Corpus
Roubo agravado
Fundamentação
idônea para manutenção da prisão preventiva Excesso
de prazo Não ocorrência Dilação do prazo tolerada
com
base
no
princípio
da razoabilidade
e das
circunstâncias
do
caso
concreto

Pandemia da
COVID-19 Constrangimento ilegal não demonstrado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos i. Advogados Elaine Carvalho de Aquino e Sinivaldo Aguiar Maciel,
em favor de PABLO RIAN RIBEIRO DOS SANTOS, sob a alegação de
que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da
1a Vara da Comarca de Jandira, que decretou a sua prisão preventiva, nos
autos da Ação Penal n.o 1502903-93.2019.8.26.0542.
Sustentam os impetrantes que não há fundamentação idônea
para a manutenção da custódia cautelar do paciente, máxime porque o
paciente possui bons antecedentes e residência fixa. Apontam, ainda, a
ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.
Por fim, asseveram que também deve ser considerado o risco de contágio
pelo novo coronavírus, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ (fls.
01/33).
Pleitearam, assim, o deferimento da liminar para que fosse
revogada a prisão preventiva e, ao final, a concessão da ordem, com a
confirmação da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.634
3
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 57/59),
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
63/69).
É o relatório.
Consta que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05 de
novembro de 2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
No dia 07 de novembro de 2019, o MM. Juiz a quo converteu
a prisão em flagrante em preventiva, enfatizando que “os policiais
diligenciaram até a casa do indiciado Pablo, indicado por Emerson, onde
localizaram a bolsa e o celular da vítima. (...) Na Delegacia, os dois
indiciados confessaram a prática do roubo. (...) Trata-se de delito doloso
praticado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de pessoas, cuja
pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios
de autoria, sendo a prisão necessária para a garantia da ordem pública.
Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, num
primeiro exame, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está
justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar
a ordem pública” (fls. 47/49).
No dia 29 de janeiro de 2020, o i. Magistrado proferiu decisão,
em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, por meio da qual manteve a prisão preventiva, afastando a
tese de excesso de prazo (fls. 50).
Neste contexto, verifica-se que a custódia do paciente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.634
4
necessária para a garantia da ordem pública, o que faz cair por terra a
alegação de inexistência de fundamentação constitucionalmente adequada da
prisão preventiva e a falta de fatos concretos aptos a justificar a medida.
Destaque-se, ainda, que o crime supostamente perpetrado pelo
paciente roubo agravado é, sim, delito de extrema gravidade e, por si só,
está a indicar a periculosidade do agente, de modo a justificar a manutenção
da custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Nesse sentido, a orientação de nossas Cortes Superiores:
“Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi
afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rel. Min. Celso de Mello, DJU
de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria
ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se
reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a
periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas
de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo
contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi
praticado (modus operandi)” (STJ, HC 85474 / SP HABEAS CORPUS
2007/0144529-7, i. Ministro FELIX FISCHER (1109), T5 - QUINTA
TURMA, julgado em 22/04/2008, publicado em DJe 23/06/2008).
Justificada a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública e a preservação do interesse social, evitando-se a repetição de
condutas criminosas, e também para a própria credibilidade da justiça, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.634
5
há de irregular na decisão impugnada.
Deve ser ressaltado, outrossim, que as medidas cautelares
pessoais não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois são
brandas em relação ao ímpeto criminoso demonstrado.
Já no tocante ao alegado excesso de prazo, o que se depreende
é que o feito vem tendo regular andamento.
Por meio de pesquisa no sistema SAJ, é possível constatar que
já houve o recebimento da denúncia e a apresentação da defesa prévia.
Consta, ainda, que, no dia 29 de abril de 2020, dentro da
possibilidade, em meio à notória pandemia, foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 13 de julho de 2020 (fls. 144 dos
autos principais).
Como é cediço, o prazo indicado pela doutrina como sendo o
ideal para o encerramento da instrução criminal não é fatal e absoluto, sendo
que sua superação não gera a liberação automática do encarcerado.
Isso porque, a marcha processual deve ser analisada sob o
prisma do juízo da razoabilidade, e este, por sua vez, devidamente conjugado
com as dificuldades do processo.
Assim, na prática, em razão de entendimento já tranquilo na
jurisprudência, admite-se certa elasticidade na verificação do lapso temporal
transcorrido entre um ato e outro do processo, sempre em função das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.634
6
circunstâncias de cada caso.
Em outras palavras, o que se pode verificar é que não está
ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese
em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto.
Nesse sentido: “a complexidade do processo e a necessidade
de expedição de cartas precatórias justificam o atraso na conclusão da
instrução criminal, afastando o alegado constrangimento ilegal. Os prazos
indicados para encerramento da instrução criminal servem apenas como
parâmetro geral, variando conforme as peculiaridades de cada processo,
razão pela qual a jurisprudência os tem mitigado” (H.C. 33156/CE Rel. M.
Laurita Vaz, j. 17/05/04).
Na mesma esteira tem-se que “na aferição de eventual
constrangimento ilegal por excesso de prazo, não devem ser levados em conta
exclusivamente aritméticos”, pois “Circunstâncias especiais podem justificar
pequena demora. Incide na hipótese, o princípio da razoabilidade” ( TACRIM
- Habeas Corpus no 472.018-1 Rel. I. Juiz XAVIER DE SOUZA, j. 08/06/04).
Não há se falar, também, em concessão da ordem em face dos
riscos da pandemia.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavírus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.634
7
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelos i. impetrantes, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal"(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.634
8
no jornal O Estado de São Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre
Magistrado sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode
custar mais à sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também
tem sido a preocupação de países que adotaram recomendações
humanitárias semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a
Polônia e a Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020
não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três
critérios: 1) obediência à legislação penal e processual penal, que se
sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de
eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em
área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a
rede de saúde pública ou particular. Quanto a este último ponto, ressalto
que ainda não há casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes
públicos.”
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.634
9
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária tem
tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades
prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes aos
detentos.
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR